Tribunal: CARF
Processo: 16682.904673/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
REQUERIMENTO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 163 (vinculante).

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de débito com características distintas.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904673/2012-91
ACÓRDÃO
1002-003.534 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNO S. A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
REQUERIMENTO
DE
PERÍCIA
E
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 163 (vinculante).
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.534 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904673/2012-91
2
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro José Roberto
Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/POA.
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório referente ao crédito de pagamento indevido ou a maior, declarado no
PER/DCOMP no 25410.19900.261110.1.3.04-8722.
O crédito demonstrado é de um DARF recolhido no valor total de R$ 76.878,36,
código de receita 1708, do período de apuração de 31/01/2010, cujo crédito original
utilizado na declaração de compensação foi de R$ 11.873,57.
A
interessada
apresentou
manifestação
de
inconformidade
alegando,
preliminarmente, a nulidade do despacho decisório por entender que o fisco deveria "ter
comprovado plenamente, por meios seguros e irrefutáveis, a incorreção dos
procedimentos da Requerente na apuração desse crédito".
No mérito, a contribuinte relata que possui o crédito de IRRF, no montante de R$
76.878,36, decorrente da diferença entre o valor pago de R$ 260.087,21 e o devido, de R$
183.208,85. Defende que tal fato pode ser comprovado por meio da DCTF retificadora.
Argumenta que o erro de fato nas informações prestadas nas obrigações acessórias
não pode obstar seu direito creditório.
Ao final, a contribuinte requer a homologação da compensação.
Em 19/5/2016, a requerente apresentou petição na qual destaca a publicação do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto, de 2015, segundo o qual entende que a
retificação da DCTF torna o crédito disponível para compensação.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.534 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904673/2012-91
3
O valor do litígio sob análise no presente processo é de R$ 11.873,57.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/POA,
conforme acórdão n. 10-64.843, 16 de abril de 2019 (e-fl. 104).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso (e-fls. 119), no qual, em linhas
gerais, repete e reafirma os fundamentos consignados na Manifestação de Inconformidade.
Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação da compensação
declarada.
É o relatório do necessário

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF),
e de acordo com a Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018, que estende,
temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar recursos que
versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e respectivas penalidades pelo
descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do direito creditório ou o sujeito
passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o litígio envolver esse tributo e outras
matérias que se incluam na competência das demais Seções.

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar de nulidade por deficiência de instrução probatória

O Recorrente pugna pela nulidade do Despacho Decisório eletrônico e do acórdão
recorrido por “falta do empenho necessário para a busca da verdade material por parte da
fiscalização, no que tange à verificação do crédito da Recorrente”, entendendo que o processo
deve retornar em diligência à Unidade de Origem para que seja feita uma regular instância
probatória.

Sem razão o Recorrente.

A instância a quo, acertadamente, não acolheu o pedido de
diligência, entendendo que os documentos para comprovação da liquidez e certeza do crédito
vindicado devem ser apresentados juntamente com a Manifestação de Inconformidade, conforme
preceitua o decreto no 70.235/72 (PAF).

A propósito, a Súmula CARF no 163 estabelece que o
indeferimento de pedido de diligência não configura cerceamento do direito de defesa:

Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.534 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904673/2012-91
4
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

É de se concluir, portanto, que a decisão de realização
ou não de diligência está dentro do campo de discricionariedade do órgão julgador, e não do
impugnante, sendo tal procedimento justificável se os elementos constantes nos autos forem
insuficientes à formação de convicção do julgador e ao deslinde da lide – o que não foi o caso -,
ou, ainda, no caso de a prova reclamada não puder ser produzida pela parte por motivo de força
maior, conforme reza o artigo 16 do Decreto no70.235/721, o que não foi objeto de alegação nos
autos. Assim, no momento de apresentação da Manifestação de Inconformidade, deveria o sujeito
passivo juntar aos autos os documentos comprobatórios de suas alegações, e não solicitar
diligência para obtenção de provas que compete a ele próprio produzir e que, supostamente,
estão sob sua guarda.

Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar
suscitada.

Mérito

A controvérsia dos autos refere-se ao fato de estar ou
não comprovadas a certeza e liquidez de suposto crédito proveniente de pagamento indevido ou a
maior de IRRF no valor de R$ 11.873,57, do período-base de 01/2010.

O Recorrente sustenta que o IRRF devido nesse período
corresponde ao montante de R$ 183.208,85, conforme consta da DCTF retificadora, e que foi
recolhida a quantia de R$ 260.087,21, o que justificaria o direito ao crédito pretendido.

Os
fundamentos
denegatórios
do
pleito
consignados no acórdão recorrido foram, em apertada síntese, os seguintes: -

DCTF não comprova o erro que levou ao suposto
pagamento indevido ou a maior do tributo, apenas atesta a alteração do valor total do débito
anteriormente confessado, além de ter sido transmitida após a ciência do despacho decisório; -

destendimento dos requisitos estabelecidos na IN RFB
no 900/2008 para pleitear a restituição do crédito; -

insuficiência de prova documental para justificar o crédito

1 Decreto no 70.235/72
Art. 16 (...)
I - (...)
(...)
§ 1o (...)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.534 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904673/2012-91
5
pretendido;
Compulsando os autos, reconheço que foi acertada a decisão recorrida.

Vejo que o Recorrente não trouxe provas suficientes ou fundamentos de
fato e de direito tendentes a infirmar a decisão de indeferimento da Manifestação de
Inconformidade contra a não homologação do PER/DCOMP proferida pela instância de origem.
Por ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade, o então manifestante
apresentou, tão somente, cópia da DCTF retificadora, apresentada após a emissão do Despacho
Decisório Eletrônico, e de DARFs.

Entretanto,
como
bem
reportado
no
acórdão
recorrido, tais documentos são insuficientes para comprovação do crédito, necessitando ser
corroborados com outros elementos da escrituração contábil-fiscal do sujeito passivo, tais como,
balancetes transcritos na escrita contábil, Livros Diário, Razão e Livro de Apuração do Lucro Real,
devidamente autenticados e com os respectivos termos de abertura e de encerramento.

Assim, conclui-se que o Recurso Voluntário ficou limitado ao
campo da argumentação, e que o Recorrente ignorou por completo o argumento do voto
condutor do acórdão recorrido que alertava para a necessidade de apresentação de elementos
complementares mais robustos para comprovação do crédito.

Nesse cenário, a simples retificação DCTF não é, por si só,
suficiente à comprovação da liquidez e certeza do crédito postulado, havendo necessidade de o
sujeito passivo apresentar elementos probantes dos dados retificados, conforme determina a
legislação tributária em vigor.
A propósito, consigno que o procedimento de retificação de
DCTF obedece a determinados ditames normativos, eis que esta declaração se constitui num
instrumento de confissão de dívida passível de cobrança imediata pela Fazenda Nacional,
mediante inscrição em Dívida Ativa da União. O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o
artigo 147 do Código Tributário Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a matéria (destaques
deste relator):

Decreto lei no 2.124/1984 Art. 5o O Ministro da
Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais administrados pela
Secretaria da Receita Federal. § 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito. CTN Art. 147. O lançamento é efetuado com base na
declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta
à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. § 1o A
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só
é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. § 2o Os
erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.

Como
se
observa,
a
desconstituição de crédito tributário de origem em confissão de dívida em DCTF por iniciativa do
sujeito passivo fica na dependência da comprovação de erro de fato no seu preenchimento, o que
não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram aportados ao processo documentos
suficientes da escrituração contábil/fiscal do Recorrente para dar suporte a seus argumentos.
Neste sentido caminha a jurisprudência do CARF, conforme ilustra o precedente a seguir
consignado:

Acórdão n.o
3001-000.312 Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2004 PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.534 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904673/2012-91
6
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. INDISPENSABILIDADE. Nos processos que versam a respeito de
compensação, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento
do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações. Logo, deve o
contribuinte demonstrar que o crédito que alega possuir é capaz de quitar, integral ou parcialmente, o
débito declarado em Per/Dcomp. Saliente-se que alegações desprovidas de indícios mínimos para ao
menos evidenciar a verdade dos fatos ou colocar dúvida quanto à acusação fiscal de insuficiência de
crédito, uma vez a análise fiscal é realizada sobre informações prestadas pelo contribuinte, colhidas nos
sistemas informatizados da RFB, carece de elementos que justifica a autorização da realização de diligência,
pois esta não se presta a suprir deficiência probatória. Por outro lado, o artigo 170 do CTN exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de
liquidez e certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente. A propósito,
como bem apontado no acórdão recorrido, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal - regra
específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito: Art. 373 O ônus da
prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; (...) Logo, não é aceitável o tentame
de transferir ao Fisco o ônus de legitimar o direito creditório postulado pela simples alegação de “erro” no
preenchimento de declaração, visto que a necessidade de o sujeito passivo comprovar os dados da DCTF e
a liquidez e certeza do crédito informado no PER/DCOMP decorre de exigências legais. O entendimento
aqui esposado encontra respaldo em forte corrente jurisprudencial deste CARF, da qual colaciono, como
exemplo, o Acórdão 3201-002.303: ACÓRDÃO 3201-002.303 ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE
PROVA. Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração da existência ou da
veracidade daquilo alegado. (...) Recurso Voluntário Negado

Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada, e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo por que adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §12 do art. 114 da
Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF).

Dispositivo

Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 161
DF CARF MF
Original